Tribunal: TJDFT
Processo: 0702241-66.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTOS. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MONITORAMENTO DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a autoria e a materialidade dos crimes de furto.
2. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.
3. Recurso conhecido e desprovido.